Tribunal: TJBA
Processo: 0103844-65.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0103844-65.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, RICARDO MEYER PEREZ APELADO: ANTONIO ALVES MARQUES Advogado(s):CRISTIANE RAMOS DA SILVA, LUIS RENATO LEITE DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ISOLADA DO ENCARGO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, ajuizada por consumidor, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais. A controvérsia recursal cinge-se à validade da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência durante o inadimplemento contratual. A sentença impugnada reconheceu a ilegalidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, afastando totalmente o referido encargo, mas mantendo os demais encargos moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento, desde que de forma isolada, sem cumulação com juros moratórios e multa contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência nos contratos bancários, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, conforme decidido no REsp 1.058.114/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. O enunciado da Súmula 472 do STJ reforça que a cobrança da comissão de permanência exclui a exigibilidade de quaisquer outros encargos moratórios, devendo sua base de cálculo limitar-se à soma dos encargos previstos no contrato, sem ultrapassá-los. 5. O contrato firmado (ID 90431552 - Pág. 1) entre as partes prevê expressamente a cobrança cumulativa da comissão de permanência, juros de mora e multa contratual, revelando-se abusiva a cláusula na forma pactuada. 6. Contudo, ao invés de afastar integralmente a comissão de permanência, deve-se preservar o encargo principal pactuado para a hipótese de mora — a comissão de permanência — e afastar os encargos cumulativos, nos termos do princípio da conservação dos negócios jurídicos e da orientação do STJ. 7. O extrato contratual (ID 90431556, 90431559, 90431562 e 90431564) demonstra que a cobrança cumulativa dos encargos foi efetivamente praticada durante a execução do contrato, justificando a necessidade de adequação à jurisprudência consolidada. 8. A reforma da sentença se impõe para autorizar a cobrança da comissão de permanência de forma isolada, limitada à taxa contratual ou à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, conforme Súmulas 294 e 472 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 170; CDC, art. 6º, IV e V, e art. 52, § 1º; CPC, art. 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.058.114/RS, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.08.2009, DJe 16.11.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.800.828/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; Súmulas nº 294 e 472 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0103844-65.2011.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada ANTONIO ALVES MARQUES Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR